Tribunal: STF
Processo: RE 1277718
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ICMS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da 16ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “Apelação cível. Mandado de segurança coletivo. Legitimidade ativa ad causam de associação de empresas. Critério de cálculo de ICMS. Regime de substituição tributária. O valor de descontos, qualquer que seja a natureza destes, condicionais ou incondicionais, integra a base de cálculo do imposto no regime de substituição com antecipação do recolhimento do valor devido por fato gerador previsível (substituição "para frente"). Segurança corretamente denegada. Desprovimento do recurso” (fl. 250, e-doc. 2). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 262, e-doc. 2). 
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º, o art. 59, o inc. IX do art. 93, a al. a do inc. III do art. 146, o inc. II do art. 150, o inc. II e a al. i do inc. XII do art. 155 da Constituição da República e argumenta que “a legislação carioca determinou que no regime do ICMS-substituição tributária os descontos incondicionais devem ser incluídos na sua base de cálculo” (fl. 317, e-doc. 2). 
    Sustenta que “o objetivo do presente recurso é que seja reconhecido pelo Egrégio STF que os mesmos descontos incondicionais que são aceitos como podendo ser excluídos da base de cálculo do ICMS normal, possam também ser excluídos da base de cálculo do ICMS-substituição tributária. Afinal, nada justifica que no regime do ICMS calculado sobre as operações próprias, o contribuinte possa excluir da base de cálculo os descontos incondicionais que forem concedidos (como manda a Lei Complementar 87/96) e, no regime do ICMS-substituição tributária, o contribuinte seja obrigado a pagar o tributo sobre uma base de cálculo irreal, sem poder excluir os descontos incondicionais concedidos. O ICMS é um só imposto, previsto na Constituição, sendo a substituição tributária uma simples forma de antecipação do ICMS” (fls. 320-321, e-doc. 2). 
    3. Os autos foram devolvidos para aplicação da sistemática da repercussão geral. Em juízo de retratação, foi proferida a seguinte decisão:
    “Entende-se inaplicável na espécie o Tema n. 201 do STF. Com efeito, a questão afetada ao referido tema, cujo paradigma foi o RE n. 593.849/MG, diz respeito ao direito à restituição da diferença de ICMS recolhido a mais no regime de substituição tributária, com base no artigo 150, § 7°, da CRFB/88, tendo a Suprema Corte assentado a seguinte tese: ‘"É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida" (STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, julg. 19/10/2016)’.
    No entanto, como já delineado no relatório acima, a questão debatida nestes autos diz respeito à (im)possibilidade de os descontos incondicionais integrarem a base de cálculo do ICMS no regime de substituição tributária para frente. Cuida-se, portanto, de matéria diversa da abordada no tema invocado pelo STF. 
    A Suprema Corte, porém, entendeu de forma diversa e, pela decisão de fls. 688/689, deu provimento ao agravo em recurso extraordinário interposto em face de anterior decisão de inadmissão do recurso excepcional para admiti-lo, cabendo neste momento tão somente cumpri-la para determinar sua subida” (fl. 273, e-doc. 3). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à recorrente. 
    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal: 
    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993). 
    5. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei Complementar n. 87/1996 e Lei n. 2.657/1996). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS/ST. Base de cálculo. Critério de apuração. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Legislação local. Súmula 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a lide com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei nº 6.763/75; RICMS/02 (Decreto nº 43.080/02; art. 8º da LC nº 87/96 e art. 161 do CTN). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC” (ARE n. 869.158-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.10.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ART. 150, § 7º, CF. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES. ICMS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA A FRENTE. BASE DE CÁLCULO INFERIOR À PRESUMIDA. PROCEDIMENTOS, CRITÉRIOS E REQUISITOS PARA A RESTITUIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.060. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A controvérsia fundada relativa a procedimentos, critérios e requisitos para a restituição de imposto ou contribuição em regime de substituição tributária para a frente é infraconstitucional. Tema 1.060 da Repercussão Geral. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.086.094-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.4.2020).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE RESTITUIÇÃO. CRITÉRIOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.222.648-RG. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 150, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia fundada na interpretação de legislação infraconstitucional que estabeleça procedimentos, critérios e requisitos para se postular a restituição do valor de imposto ou contribuição recolhido a maior no regime de substituição tributária 'para a frente' quando a base de cálculo real for inferior à presumida” (ARE 1.222.648-RG, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 573.493-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Controvérsia decidida à luz de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. 2. Reexame de fatos e provas e de legislação local. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 749.065-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 9.4.2010).
    Nada há a prover quantos às alegações da recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora